Tribunal: CARF
Processo: 10480.723473/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723473/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS EDUARDO CARNEIRO GUEDES ALCOFORADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação competente para tal fim.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723473/2011-48
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723473/2011-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 93 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, reduzindo a restituição pleiteada de R$ 5.894,12 para R$
2.264,12 (quantia já disponibilizada), tendo em vista a constatação de dedução indevida
de despesas médicas (R$ 13.200,00), assim motivada:
“Para comprovar dedução com despesas médicas pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Fisica, o contribuinte apresentou entre outros
recibos emitidos em nome dos seguintes profissionais: Manuella Passani Pallares, CPF
020.612.484-89, (04 recibos) referentes a tratamento odontológico, no valor total de R$
4.000,00; Sérgio P. Villaça Filho, CPF 933.102.184-49, 06(seis) recibos referentes a
tratamento odontológico, no valor total de R$ 6.000,00; Maria Emilia de Carvalho
Lapa, CPF 935.000.174-87, recibo referente a serviços profissionais no valor de R$
3.200,00. Os citados recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas no
inciso III do art. 80 do Decreto ns 3.000/99 (RIR/99), tendo em vista que não informam
o endereço de atendimento dos profissional. Também, não identificam os beneficiários
dos tratamentos. Diante do valor elevado que teria sido despendido, intimamos a
comprovação do efetivo pagamento dos serviços prestados. Em atendimento o
contribuinte informa ter recebido ajuda financeira de familiares, apresenta extratos
bancários referentes ao Banco do Brasil e apresenta, também, declaração da
profissional Maria Emilia de Carvalho Lapa informando a prestação de serviços em
psicologia, porém, sem a declaração não identifica o beneficiário do tratamento.
Diante do exposto, procedemos à glosa da dedução com despesas médicas relativas aos
recibos acima citados, no valor de R$ 13.200,00, tendo em vista que o contribuinte não
demonstrou, nem esta fiscalização identificou, correspondência entre os valores
sacados e os pagamentos a que se referem os recibos acima citados, não sendo
suficiente para a comprovação a simples apresentação de extratos, ainda que
evidenciem disponibilidade financeira, sem que fiquem demonstrados a vinculação de
elementos constantes desses extratos com os pagamentos a que se referem os recibos
questionados. O Art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000
de 26/03/1999) especifica: Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juizo da autoridade lançadora. Corroboram tal convicção, os seguintes
Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes: Acórdão 102-44.452 em 17/10/2000 - 2a.
Câmara; Acórdão 104-17.261 em 10/11/1999 - 4a. Câmara.”
Cientificado(a) do lançamento, a interessado(a) – vide fl. 18 – apresentou a
impugnação, na qual alega que:
· Intimado a comprovar o efetivo pagamento dos serviços prestados pelos profissionais:
Maria Emília de Carvalho Lapa, CPF 935.000.174-87; Manuela Passani Palhares, CPF
020.612.484-89; Sérgio P Vilaça Filho, CPF 933.102,184-49, procedeu a juntada de
petição expondo os fatos ocorridos na sua vida e de seus familiares, fazendo a juntada
de documentos, os quais atestavam a veracidade da prestação dos serviços e as
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723473/2011-48

respectivas formas de pagamentos, assim como declarações de recebimento de ajuda
financeira de familiares e extratos bancários, capazes de demonstrar a disponibilidade
financeira em dinheiro para ter efetuado a contraprestação dos serviços tomados.
· Ainda assim foi lavrada a notificação de lançamento, glosando o valor de R$
13.200,00 sob a alegação de que os recibos não estariam revestidos das formalidades
legais (ausência de endereço e de identificação do beneficiário) e falta de comprovação
do efetivo pagamento.
· Importante registrar que em que pese a existência de exigências formais pelo Decreto
3.000/99, quando da intimação do contribuinte para demonstrar o efetivo pagamento
visualiza-se que não houve a citação ou questionamento quanto às suas formalidades,
seja quanto aos beneficiários dos serviços, seja quanto ao endereço do atendimento do
profissional, o que, data máxima vênia, já poderiam ter sidos sanados naquele momento
se tivesse havido a correspondente referência. Todavia, nesta fase impugnatória,
consoante é pacífico na jurisprudência administrativa, o contribuinte faz a juntada de
declarações dos três profissionais saneando os vícios formais apontados.
· Nos autos do Termo de Intimação Fiscal o impugnante demonstrou que efetuou os
pagamentos dos serviços médicos (psicanálise) e odontológicos por meio de dinheiro
em espécie, inclusive demonstrando a disponibilidade de recursos para tanto (recursos
próprios e de familiares).
· Com base em decisões administrativas constantes da peça de defesa, argumenta ainda
que sem sentido exigir-se comprovação de efetivo pagamento quando não há previsão
legal para tanto, além de não existir mecanismo seguro para se ter a real comprovação,
mormente quando se verifica na descrição de "evidência de pagamento" pela r. Auditora
Fiscal.
· Também a título de argumentação, a comprovação de serviços também é muito frágil e
há quem defenda que não são comprováveis.
· Em verdade, em suas "Perguntas e Respostas" - IRPF 2007 – bem como no manual de
preenchimento da DIRPF, na resposta à Pergunta n. 338, a própria Receita, como não
poderia deixar de ser, condiciona a dedução das despesas médicas às mesmas condições
da Lei, isto é, que os documentos "... indiquem o nome, endereço c número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento". E mais, entende-se como recibo o documento comprobatório
inequívoco da realização de pagamentos/serviços.
· Ante a todo o exposto, o impugnante demonstrou o saneamento dos vícios apontados
pela r. Auditora Fiscal quanto aos recibos listados na notificação do lançamento assim
como provou que possuía dinheiro em espécie para ter efetuado os pagamentos aos
respectivos profissionais dos serviços de psicanálise e odontológicos por ele recebido.
· Por fim, requer a procedência da presente impugnação para que sejam restabelecidas
as despesas dedutíveis no imposto de renda do impugnante, cessando a glosa realizada
para processar a diferença e realizar o pagamento do crédito a título de restituição
complementar de imposto de renda ao contribuinte.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2014 (e-fls. 114/115), o
sujeito passivo interpôs, em 04/04/2014 (e-fls. 117), Recurso Voluntário, alegando a
tempestividade do recurso voluntário e improcedência da decisão recorrida, sustentando, em
apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo pagamento); as despesas
médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, identificando o beneficiário
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723473/2011-48

dos serviços prestados. Insiste que comprovou sua capacidade financeira para honrar os
pagamentos aos profissionais contratados. Cita Jurisprudência e Doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$13.200,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723473/2011-48

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 96) e o Termo de Intimação Fiscal de 07/12/2010 (e-fl 39), solicitação da qual
não se desincumbiu o interessado ao longo de toda a lide.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não logra êxito ao longo de toda a
lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de simples
apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
E o simples fato de buscar indicar sua possibilidade financeira para pagamento de
despesas médicas também não o socorre, pelo simples fato de que ausente está a comprovação de
que tal suposta disponibilidade tenha sido direcionada a tal fim.
Em complemento, em relação a este último argumento, enriquecedora é a citação
dos excertos abaixo do Voto guerreado, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017:
...
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723473/2011-48

A respeito de se ter lastro financeiro suficiente para realizar os pagamentos declarados,
isso somente importa quando a autuação faz referência à analise da evolução
patrimonial do contribuinte, o que não foi objeto de investigação nos autos. A situação
fiscal que ora se apresenta, consoante dito, requer prova de forma individualizada dos
pagamentos efetuados.
Assim, à vista de todo o aqui exposto, independente de considerações acerca da
efetividade da prestação dos serviços e/ou da necessidades desses, restou evidente, no
entendimento desta relatora, que o impugnante deveria provar que os pagamentos foram
realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, provar a transferência do
recurso financeiro aos beneficiários, nos exatos valores lançados, já que foi intimado a
fazê-lo.
...
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$13.200,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Original